Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700499-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNATANS HENRIQUE BISPO DOS SANTOS IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 7.1.26, para garantia da ordem pública (autos n. 0700282-17.2026.8.07.0001, ID 261383781). Sustenta a impetrante nulidade da decisão proferida na audiência de custódia, por falta de fundamentação concreta. Alega, ainda, ilegalidade da prisão em flagrante por tráfico de drogas, em razão do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, consentimento válido ou situação de flagrante, e decorrente exclusivamente de denúncia anônima. Acrescenta que a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal e que o paciente não foi surpreendido em ato de mercancia. Por fim, ressalta que o paciente possui trabalho e residência fixa. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão, substituindo-a por medidas cautelares diversas. Conforme depoimento de policial militar, dias antes dos fatos, a equipe recebeu denúncias de tráfico de drogas envolvendo o paciente, com indicação de endereço, características pessoais, veículo, motocicleta e fotografia. Diante disso, foi solicitado à equipe de inteligência o monitoramento do local, que perdurou por aproximadamente três dias, período em que se constatou movimentação considerada suspeita. Na data dos fatos – 5.1.26 -, durante monitoramento, policiais observaram que veículo Voyage preto estacionou em frente ao endereço do paciente. Em seguida, o paciente saiu da residência com objeto em mãos, aparentemente droga, entrou no veículo e deixou o local. A equipe visualizou o paciente arremessar duas porções de entorpecentes para fora do veículo e realizou a abordagem. No interior do veículo, foram localizadas mais duas porções de drogas. Segundo o relato, o paciente informou que poderia conduzir a equipe até sua residência. O condutor do veículo afirmou que o paciente iria entregar droga em outro endereço. Ao chegar à residência do paciente, a esposa dele estava presente e acompanhou as buscas, ocasião em que foram encontradas, no interior de um guarda-roupa, 29 porções de skank, porção de pó branco, duas balanças de precisão, faca com resquícios de droga e a quantia de R$ 230,00 (autos n. 0700282-17.2026.8.07.0001, ID 261331687). Laudo de exame preliminar de material concluiu que as 26 porções de vegetal pardo-esverdeado, com massa líquida total de 259,66, era maconha e o pó branco apreendido, com massa líquida total de 4,48g, cocaína (autos n. 0700282-17.2026.8.07.0001, ID 261332177). Há indícios de que o paciente transportava e guardava droga para fins de difusão ilícita. Conforme depoimento policial, após denúncias reiteradas de tráfico, a equipe realizou monitoramento prévio do local, constatando movimentação suspeita. Na data dos fatos, o paciente foi visto saindo de sua residência com objeto semelhante a entorpecente, ingressando em veículo que deixou o local em seguida. Abordado, arremessou porções de droga para fora do veículo, sendo localizadas outras porções no interior do veículo e em sua residência. Os argumentos do impetrante relativos à suposta ilegalidade do ingresso domiciliar e à nulidade das provas, demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de diversas porções de droga, balanças de precisão, utensílio com resquícios de entorpecente e dinheiro em espécie, no contexto de monitoramento prévio decorrente de informações sobre o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se suficiente e idônea a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ademais, há de se considerar que o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas (autos n. 0700282-17.2026.8.07.0001, ID 261337482, p. 2). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E não falta fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – essa ressaltou a reincidência específica do paciente em tráfico de drogas. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem trabalho lícito e residência fixa, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva, sobretudo se considerar que ele é reincidente específico. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES